Tribunal: TJES
Processo: 5019632-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019632-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALDERLEY FALCAO DE SOUZA e outros (2)

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. LEGALIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de três pacientes presos em flagrante por tráfico e associação para o tráfico, com posterior conversão da prisão em preventiva. A defesa alega: (i) nulidade do ingresso domiciliar; (ii) quebra da cadeia de custódia; (iii) ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) pedido de substituição da prisão por cautelares diversas ou domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve ilegalidade no ingresso policial no domicílio dos pacientes;
(ii) verificar eventual nulidade por quebra da cadeia de custódia;
(iii) analisar a presença dos requisitos da prisão preventiva;
(iv) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar para um dos pacientes, pai de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar ocorreu em situação de flagrante delito, autorizada constitucionalmente diante da visualização de tráfico e fuga para o interior da residência, conforme o art. 5º, XI, da CF e o Tema 280 do STF.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia demanda revolvimento probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas e insumos apreendidos, além de indícios de estrutura organizada para o tráfico.
6. A substituição por prisão domiciliar exige comprovação de que o paciente seja o único responsável pelo menor, o que não restou demonstrado.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a custódia quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5019632-54.2025.8.08.0000

PACIENTES: VALDERLEY FALCÃO DE SOUZA e OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALDERLEY FALCÃO DE SOUZA
,
PEDRO HENRIQUE FALCÃO MACHADO DE SOUZA
e
DAVI FALCÃO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES (após distribuição do APF oriundo do Núcleo de Audiência de Custódia).

Narra a impetração que os pacientes foram presos em flagrante no dia 07 de novembro de 2025, convertida a prisão em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta, em síntese: i) A nulidade da prisão por violação de domicílio, alegando ausência de mandado judicial ou fundadas razões para o ingresso na residência; ii) A quebra da cadeia de custódia, apontando irregularidades na lacração e individualização dos entorpecentes e bens apreendidos; iii) A ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e a fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva; iv) A possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, especialmente para o paciente Pedro Henrique, alegando ser ele pai de criança menor de 6 anos.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria ID 17111340.

Informações prestadas pela autoridade coatora ID 17199905.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando a legalidade da ação policial e a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Pois bem.

A ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo e não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do direito alegado.

No âmbito desta ação, é indispensável a demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de inviabilizar a análise do mérito.

Inicialmente, quanto à tese de
violação de domicílio
, verifica-se que a ação policial foi amparada em fundadas razões.

Extrai-se dos autos que a abordagem teve início após vigilância (“campana”) motivada por denúncias, ocasião em que os militares visualizaram intensa movimentação típica de tráfico.

A entrada no imóvel ocorreu em ato contínuo à abordagem do paciente Davi Falcão, que saía da residência portando drogas (47 papelotes de haxixe e 4 de cocaína), e à fuga dos demais indivíduos para o interior da casa ao notarem a presença policial.

Tal cenário fático caracteriza o estado de flagrância de crime permanente, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos estritos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e em consonância com o Tema 280 do STF.

No que concerne às alegações de
ruptura da cadeia de custódia
e às teses defensivas que buscam afastar a materialidade ou autoria delitiva, a via eleita revela-se inadequada.

É cediço que o
Habeas Corpus
, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de questões que demandam revolvimento fático.

Eis o entendimento do STJ:

“(...) A teor da jurisprudência desta eg. Corte Superior, na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano, devendo o interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que o evidenciem. Inocorrência no caso em análise. (STJ - HC: 753930 SP 2022/0205031-7, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022) (...)”

A análise pormenorizada sobre a integridade dos lacres, a individualização exata da conduta de cada agente ou a validade técnica das provas demanda um exame minucioso do conjunto probatório, providência incompatível com os estreitos limites deste
writ
.

Tais matérias devem ser debatidas e comprovadas durante a instrução criminal na origem, sob o crivo do contraditório.

No que concerne a prisão preventiva, não vislumbro ilegalidade na decisão que decretou a custódia cautelar.

A segregação encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta do delito
.

Conforme consta dos autos, não se tratava de mera venda de varejo, mas foram apreendidos, além de entorpecentes prontos para venda,
4 kg de bórax cristal e 4 kg de ácido bórico, insu
mos utilizados para o refino e multiplicação de cocaína.

Tais elementos indicam que a residência funcionava como um laboratório de refino e preparação de drogas, denotando maior sofisticação, estrutura organizada e periculosidade da conduta, além de fortes indícios de associação criminosa estável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas, bem como a apreensão de apetrechos para o preparo, constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. A prisão preventiva está fundamentada na quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além de petrechos relacionados ao tráfico, o que indica a periculosidade concreta do agravante e a necessidade de garantir a ordem pública.6 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva.(...) (STJ - AgRg no HC: 964311 SE 2024/0452071-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)”

Quanto ao pedido de
prisão domiciliar
para o paciente Pedro Henrique, sob o argumento de ser pai de criança menor, o art. 318, VI, do CPP exige a prova de que o agente é o único responsável pelos cuidados do filho.

In casu
, não há comprovação inequívoca dessa imprescindibilidade.

Ademais, a prática de crime grave (laboratório de drogas) no interior da própria residência coloca a criança em situação de risco, o que, por si só, justifica o indeferimento da benesse, visando a proteção integral do menor.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre no caso em tela.

Eis o entendimento do STJ:

(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (STJ - AgRg no RHC: 181453 SC 2023/0172229-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2023) (...)”

Ante o exposto, não vislumbrando constrangimento ilegal,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.